Tribunal: TJSP
Processo: 0004269-59.2011.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião. Descabimento. Existência de posse precária em razão de autorização e mera liberalidade do proprietário para ocupação do imóvel. Ausência de animus domini. Posse mansa e pacífica não configurada. Ausência de elementos que consubstanciem as alegações da parte recorrente. Posse precária. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria dos autos que permitiu ao juiz o

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião. Descabimento. Existência de posse precária em razão de autorização e mera liberalidade do proprietário para ocupação do imóvel. Ausência de animus domini. Posse mansa e pacífica não configurada. Ausência de elementos que consubstanciem as alegações da parte recorrente. Posse precária. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide. Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.